Tribunal: TJDFT
Processo: 0001084-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001084-73.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JOAQUIM LIMA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo. Provas. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. 1 - Não é caso de absolvição se as declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a “inexistência de provas suficientes para a condenação” (id 13950380, pág. 2); b) artigo 1o da Lei 13.654, asseverando que, caso superada a tese absolutória, merece ser afastada a majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o emprego de arma branca não mais caracteriza a referida previsão, à luz da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o da Lei 13.654/2018. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que autoriza a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012